Tribunal: TJES
Processo: 5001790-51.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001790-51.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G. D. S. G.

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por beneficiário de plano de saúde, representado por sua genitora, em razão da negativa de cobertura de tratamento médico considerado imprescindível à sua saúde.

2. O recorrente sustenta que a recusa da operadora agravou sua condição de vulnerabilidade e pleiteia o reconhecimento do dano moral com a fixação de indenização, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura de tratamento médico indicado ao beneficiário configura dano moral indenizável; e (ii) saber qual deve ser o critério de fixação da verba honorária sucumbencial diante da condenação indenizatória reconhecida em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A recusa injustificada de cobertura por operadora de plano de saúde, em relação a tratamento necessário e vinculado à enfermidade coberta pelo contrato, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura violação a direitos da personalidade, sobretudo quando expõe o beneficiário a agravamento de sofrimento psicológico e insegurança quanto ao próprio tratamento.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a negativa indevida de cobertura médica agrava a situação de aflição do paciente e enseja reparação por dano moral.

6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o sofrimento suportado, punir a conduta abusiva e prevenir novas ocorrências, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

7. Consideradas as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pela jurisprudência, mostra-se adequado fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

8. Reconhecida a condenação indenizatória em sede recursal e diante do baixo valor da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, estabelecidos em R$ 2.000,00, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença e condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação, vedada a cumulação com correção monetária, bem como para fixar os honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: “1. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico pela operadora de plano de saúde configura dano moral quando agrava a situação de aflição psicológica e vulnerabilidade do beneficiário. 2. Reconhecida a condenação indenizatória em grau recursal e sendo reduzido o valor da condenação, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CC, art. 927; CPC, art. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2808973/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.05.2025, DJe 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5001790-51.2023.8.08.0026

APTE:
G. D. S. G. (menor impúbere)

A
PDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
G. D. S. G.
, representado por sua genitora, em face da sentença que julgou improcedente o seu pleito inaugural que consistia, dentre outros, na reparação por danos morais sofridos em razão das consequências da negativa de cobertura a tratamento imprescindível para a sua saúde.

Em suas razões, o recorrente ventila, em suma, a existência do dano moral passível de indenização e a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

No ordenamento jurídico, o dano moral configura-se como a lesão a direitos da personalidade, atingindo a esfera extrapatrimonial do indivíduo, como sua honra, dignidade, imagem ou integridade psicofísica. Diferente do dano material, ele não mensura a perda de bens tangíveis, mas sim o sofrimento e a violação de valores essenciais humanos. Suas funções determinantes são tradicionalmente divididas em compensatória, punitiva e preventiva.

No caso em tela, penso que a recusa injustificada da operadora de saúde em autorizar o tratamento indispensável transcende o mero descumprimento contratual, atingindo diretamente a
dignidade e a integridade psicofísica
do apelante. Ao negar cobertura em momento de extrema vulnerabilidade clínica, a empresa agravou a aflição psicológica do paciente, configurando o
dano moral
pela violação de direitos da personalidade.

Portanto, o dever de indenizar se impõe para cumprir suas funções essenciais:
compensar
o sofrimento da vítima,
punir
a conduta abusiva da operadora e
prevenir
a reiteração de negativas semelhantes.

A propósito, vejamos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte sobre o tema:

“
[...]1. Consoante a jurisprudência do STJ, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário [...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2808973 SP 2024/0466349-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

“
[...]
1. O plano de saúde não pode limitar o tratamento indicado pelo médico assistente para enfermidade coberta pelo contrato, sendo abusiva a negativa com base na ausência de previsão no rol da ANS, que possui caráter exemplificativo.
[...]
5. A negativa indevida de cobertura, especialmente em situações de urgência e risco de vida, configura dano moral passível de indenização, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp n. 2.313.108/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 29/2/2024).
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50354218920238080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Embora o direito à reparação esteja plenamente configurado, o
quantum
indenizatório pleiteado pela apelante mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto. O arbitramento do dano moral não deve servir como fonte de enriquecimento sem causa, mas sim se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, entendo que o valor a ser fixado deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando a finalidade educativa da sanção e evitando, simultaneamente, o enriquecimento indevido da parte autora, reputando-se suficiente para a hipótese o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Corte, notadamente desta c. Câmara Cível, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE, PORTADORA DE DISPLASIA COM CRISES DE EPILEPSIA. TRATAMENTO COM TERAPIA OCUPACIONAL.
AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PRESTADOR CREDENCIADO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE COM DISTÂNCIA CONSIDERÁVEL DA RESIDÊNCIA DA SEGURADA, INVIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO.
REEMBOLSO DEVIDO. LIMITAÇÃO À TABELA DE REFERÊNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO ALTERADOS – TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DA SUCUMÊNCIA MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
5. O quantum estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável aos deslindes fáticos apresentados e consentâneo aos patamares deste Sodalício.
[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00122938320188080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PELO MÉTODO ABA .
INEXISTÊNCIA DE PRESTADORES NA LOCALIDADE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME

[...]
5. A jurisprudência consolidada reconhece que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde configura dano moral presumido, agravando o sofrimento psicológico do beneficiário e seus responsáveis . O valor fixado em R$ 5.000,00 encontra-se em conformidade com os parâmetros usualmente adotados por este egrégio Tribunal.
[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059893420238080021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Com relação aos honorários de sucumbência, entretanto, tenho que razão não assiste ao recorrente. A despeito da pretensão da estipulação da verba honorária adotando por base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com o tratamento de saúde, é certo que este se revela imensurável na hipótese dos autos, notadamente porque não foi fixado tempo determinado para a prestação do serviço em comento.

Nesse sentido, a rigor, acertada a r. sentença ao utilizar o valor da causa como base de cálculo, na forma da parte final do art. 85, §2º, do CPC.

Em evolução, considerando que com o provimento do recurso para que se acolha a pretensão indenizatória o comando sentencial passa a ter liquidez, passo a adequar a sucumbência de ofício.

Nesse contexto, dado o baixo valor da condenação, tenho por fixar os honorários equitativamente, na forma do art. 85, §8º, do CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme parâmetros dos incisos do §2º do mesmo artigo, considerando que a demanda tramitou no mesmo Município do endereço profissional do patrono do autor, por curto período (2 anos), não sendo necessária a dilação probatória.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando em parte a sentença objurgada, acolher também o pleito indenizatório para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral ao autor no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos monetariamente a partir do arbitramento da verba e com juros de mora pela SELIC a contar da citação, vedada a cumulação com a correção monetária, nos termos da orientação do C. STJ.

Via de consequência, modifico a verba honorária para fixá-la equitativamente, na forma do art. 85, §8º, do CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma da fundamentação supra.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.